Tribunal: TJSP
Processo: 1008145-52.2018.8.26.0566
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
Civil. Ação monitória. Contrato de prestação de serviços educacionais. Sentença que julgou improcedentes os embargos monitórios. Pretensão à reforma manifestada pela ré/embargante. Inviabilidade.
Contrato de prestação de serviços celebrado entre as partes prevendo expressamente na cláusula 5 que a ré se obrigou a arcar com o valor cobrado. Inteligência do artigo 373, inciso II, do CPC. Razões

Ementa:
Civil. Ação monitória. Contrato de prestação de serviços educacionais. Sentença que julgou improcedentes os embargos monitórios. Pretensão à reforma manifestada pela ré/embargante. Inviabilidade.
Contrato de prestação de serviços celebrado entre as partes prevendo expressamente na cláusula 5 que a ré se obrigou a arcar com o valor cobrado. Inteligência do artigo 373, inciso II, do CPC. Razões recursais que não tem o condão de alterar a solução dada à causa.
RECURSO DESPROVIDO.